Tribunal: TJMT
Processo: 1012650-18.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012650-18.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA GOUVEIA CORREA - CPF: 723.818.681-00 (RECORRENTE), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator). Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1a Vogal) e Dr. Emerson Luís Pereira Cajango (2o Vogal)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012650-18.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Juliana Gouveia Correa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Restando incontroverso que a consumidora se encontrava em dia com o pagamento das faturas de energia elétrica e, mesmo assim, em 04/09/2019 às 15h30min, teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso indevidamente, sendo restabelecido somente no dia seguinte, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

3. Em que pese às alegações da reclamada, no sentido de que não houve suspensão na prestação dos serviços na Unidade Consumidora da Recorrida, verifico que não contestou especificamente os protocolos (59543523, 59537683, 59543144) das reclamações realizadas pela consumidora, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

4. Além de ter informado os protocolos das reclamações administrativas realizadas, a consumidora juntou aos autos o espelho da Reclamação realizada junto ao PROCON, fotografia do dia da suspensão dos serviços e uma declaração de uma cliente de seu estabelecimento comercial, documentos estes que demonstram a verossimilhança da alegação autoral.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Ademais, a Reclamada não contestou os protocolos apresentados pela Reclamante, tampouco informou do que se tratavam as solicitações feitas pela consumidora e se estas foram atendidas. Em pese na audiência de instrução e julgamento, a Reclamante não ter trazido testemunhas para confirmar a realização do corte na data de 04/09/2019,
foi colacionado pela consumidora declaração assinada pela Sra. Suleide Lemes de Assunção, na qual afirma que tinha horário agendado com cabelereira e manicure no salão da Reclamante e seu dinheiro foi devolvido em razão de que não havia energia elétrica no local no horário agendado para seu atendimento, fato este não contestado pela Reclamada. Além disso, a Reclamante trouxe para comprovar suas alegações fotografias para comprovar o corte de energia no local, reclamação administrativa no Procon, documentos estes também não contestados pela Reclamada.
Sendo assim, aceito por verdadeiras as alegações constantes na petição inicial e concluo que houve falha na prestação do serviço por parte da Reclamada ao efetuar a suspensão no fornecimento de energia elétrica. Portanto, tem-se que a Reclamada não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia art. 373, II do CPC, uma vez que não comprovou a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da Reclamante. Quanto ao dano moral, em si mesmo, não há que se falar em prova, pois o que se deve comprovar é o fato que gerou o desconforto e a indignação da Reclamante, e este restou comprovado. E provado o fato, impõe-se a condenação, pois, nesses casos, em regra, considera-se o dano in re ipsa”.

6. Mantém-se o valor fixado na sentença encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos julgados por esta turma recursal.

7.

No tocante ao início da contagem da incidência de juros, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral,
os juros de mora fluem a partir da citação
. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

8. A sentença que condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021